Tribunal: TJMT
Processo: 1013001-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013001-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 05.480.855/0001-80 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME - CNPJ: 05.480.865/0001-16 (AGRAVANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA - CNPJ: 23.533.403/0001-00 (AGRAVANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA. - CNPJ: 21.496.999/0001-81 (AGRAVANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA - CNPJ: 20.099.903/0001-89 (AGRAVANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. - CNPJ: 19.083.038/0001-01 (AGRAVANTE), RIO SUIA ENTERPRISES, LLC - CNPJ: 19.159.439/0001-90 (AGRAVANTE), ENERCOOP LTDA - CNPJ: 26.773.721/0001-28 (AGRAVANTE), INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME - CNPJ: 80.170.202/0001-10 (AGRAVANTE), ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 37.459.666/0001-12 (AGRAVANTE), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), PABLO ALVES DE CASTRO - CPF: 267.665.038-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Impugnação ao Crédito com Garantia Real. Novação Contratual. Hipoteca Ratificada. Honorários Advocatícios. Percentual Mínimo Legal.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que rejeitou a impugnação de crédito no processo de recuperação judicial, mantendo a classificação do crédito do Banco da Amazônia S.A. na Classe II (com garantia real), no valor de R$ 63.470.826,75 (sessenta e três milhões, quatrocentos e setenta mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) desse montante.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a novação contratual das Cédulas de Crédito Bancário, com alteração dos devedores principais, exclui o crédito garantido por hipoteca da recuperação judicial; (ii) estabelecer se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal, mesmo diante de valor elevado da causa.

III.
Razões de Decidir

3. O crédito está sujeito aos efeitos da recuperação judicial por ter origem anterior ao pedido de recuperação e estar garantido por hipoteca prestada por empresa do grupo recuperando, conforme art. 49 da LRF.

4. A novação contratual não extingue a garantia hipotecária quando expressamente ratificada nos aditivos, conforme art. 364 do CC.

5. A exigibilidade da garantia real subsiste mesmo sem inadimplemento dos novos devedores, em razão da sujeição legal objetiva da recuperação judicial.

6. A fixação dos honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa observa o art. 85, § 2o, do CPC, sendo vedado o arbitramento equitativo fora das hipóteses legais, nos termos do Tema 1.076 do STJ.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ratificação da garantia hipotecária prestada por empresa em recuperação judicial, ainda que ocorra novação contratual com substituição de devedor, mantém a sujeição do crédito garantido aos efeitos do processo recuperacional. 2. A fixação de honorários advocatícios em percentual mínimo legal sobre o valor da causa é obrigatória quando este for elevado, sendo incabível o arbitramento por equidade fora das hipóteses excepcionais previstas no art. 85, § 8o, do CPC.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, arts. 49 e 67; Código Civil, art. 364; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); TJMT, AI 1000021-21.2021.8.11.0000, rel. Des. Corrêa Junior, j. 01.02.2022; TJMT, RAC 1009172-29.2024.8.11.0000, rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 22.04.2025; TJMT, RAC 1037162-92.2024.8.11.0000, rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 07.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013001-81.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Agropecuária Itaquere do Araguaia Ltda. e outros
em virtude

da decisão proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste autos da Ação de Impugnação ao Crédito n. 1001567-18.2024.8.11.0037.

A Juíza
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na impugnação e manteve a inclusão do crédito do Banco da Amazônia S.A. no valor de R$ 63.470.826,75 (sessenta e três milhões, quatrocentos e setenta mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), na Classe II – Crédito com Garantia Real, representado pelas Cédulas de Crédito Bancário n. 067-18-0022-1, n. 067-18/0021-3 e n. 067-18-0023-0.

Ao final, condenou a Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Grupo Itaquere sustenta que não subsiste vínculo jurídico entre as empresas Recuperandas e o crédito incluído pelo Banco da Amazônia S.A., uma vez que todas as cédulas de crédito bancário foram novadas por meio de aditivos contratuais firmados após o pedido de recuperação judicial, nos quais houve alteração dos devedores principais para terceiros estranhos ao processo de soerguimento.

Assim, sustentam que o crédito em questão deveria ser extraconcursal, nos termos do artigo 67 da Lei 11.101/2005.

Alegam ainda que, mesmo que a hipoteca tenha sido prestada por empresas em recuperação, a inexistência de mora dos atuais devedores e a falta de exigibilidade da obrigação em face das garantidoras inviabilizaria a submissão do crédito ao procedimento concursal.

Aduzem que, com a novação, cessou o vínculo das empresas Recuperandas com a dívida e que eventual execução da garantia somente poderia ocorrer em caso de inadimplemento futuro.

Além disso, requerem a redução dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, ao argumento de que o montante arbitrado não observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja excluído o crédito do Banco da Amazônia S.A. da recuperação judicial, por se tratar de obrigação novada e assumida por terceiros não submetidos à recuperação, bem como a redução dos honorários advocatícios fixados em seu desfavor.

Contraminuta no Id. 290924354.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 294445892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial promovida pelo Grupo Itaquerê, composto por diversas sociedades empresárias, entre elas Agropecuária Rancho Fundo do Itaquere Ltda., Agropecuária Itaquere do Araguaia Ltda., entre outras, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

No curso regular do procedimento recuperacional, a Administração Judicial apresentou segunda relação de credores (art. 7o, §2o da Lei n. 11.101/2005), a qual incluiu crédito do Banco da Amazônia S.A. – BASA, no valor de R$ 63.470.826,75 (sessenta e três milhões, quatrocentos e setenta mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), classificado na Classe II (credor com garantia real), decorrente de três Cédulas de Crédito Bancário (no 067-18-0022-1, no 067-18/0021-3 e no 067-18-0023-0), garantidas por hipoteca firmada pela empresa Agropecuária Rancho Fundo do Itaquere Ltda., integrante do Grupo Recuperando.

A referida inclusão ensejou a apresentação de impugnação de crédito por parte do Grupo Itaquerê, sob o fundamento de que as referidas CCBs teriam sido novadas por meio de aditivos contratuais celebrados após o pedido de recuperação judicial, com substituição do devedor principal por terceiros estranhos ao processo de soerguimento, de modo que os créditos do BASA não deveriam estar sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, à luz do art. 49, caput e §3o, e art. 67, da LRF.

Além disso, o Grupo Recuperando sustenta que as empresas garantidoras não são devedoras principais nas operações, e que a existência de novação descaracterizaria a vinculação objetiva da garantia hipotecária, tornando o crédito extraconcursal.

Na Contestação, o Banco da Amazônia aduziu, em síntese, que as garantias hipotecárias foram prestadas por empresa integrante do Grupo Recuperando e continuam válidas e eficazes mesmo diante da alteração subjetiva da obrigação principal, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Argumenta, ademais, pela preclusão da impugnação, por se tratar de iniciativa retardatária por parte da devedora, vedada pela sistemática da LRF.

O Administrador Judicial também se manifestou, reafirmando a validade das garantias hipotecárias prestadas pela recuperanda, e mantendo o crédito na Classe II até o limite da garantia, em razão da expressa vinculação da empresa garantidora ao processo recuperacional.

Ao analisar o feito, a Juíza
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na impugnação e manteve a inclusão do crédito do Banco da Amazônia S.A. no valor de R$ 63.470.826,75 (sessenta e três milhões, quatrocentos e setenta mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), na Classe II – Crédito com Garantia Real, representado pelas Cédulas de Crédito Bancário n. 067-18-0022-1, n. 067-18/0021-3 e n. 067-18-0023-0.

Inconformado, o Grupo Itaquerê interpôs este Agravo de Instrumento, reiterando os fundamentos da impugnação, especialmente quanto à ausência de relação obrigacional entre os atuais devedores e a Recuperanda, sustentando que a mera manutenção da garantia não autoriza a submissão do crédito ao processo de recuperação, e postulando, ainda, a redução dos honorários advocatícios arbitrados na decisão agravada, por considerá-los excessivos e desproporcionais.

Pois bem. A controvérsia reside na possibilidade de exclusão do referido crédito com fundamento na novação contratual ocorrida após o pedido de recuperação judicial, circunstância que, segundo o Grupo Agravante, alterou a estrutura obrigacional das Cédulas de Crédito Bancário originais e deslocou a responsabilidade para devedores terceiros, atualmente adimplentes, excluindo, portanto, qualquer exigibilidade contra as empresas em recuperação, que teriam figurado apenas como garantidoras hipotecárias da obrigação originária.

Contudo, a análise dos autos não revela fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

A análise do mérito do agravo exige interpretação sistemática da Lei n. 11.101/2005 e do Código Civil, bem como o enfrentamento de sólida jurisprudência que se consolidou nos Tribunais Superiores a respeito da natureza e dos efeitos das garantias reais prestadas por empresas em recuperação judicial.

Em primeiro plano, a argumentação central do Agravante – de que as empresas do Grupo Itaquerê não devem responder pelo crédito em razão de novação e da falta de inadimplemento – parte de premissa que não se sustenta à luz do regime jurídico da recuperação judicial.

O art. 49 da LRF é expresso ao dispor que todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial, inclusive os não vencidos. A existência do crédito com garantia real anteriormente constituída é critério objetivo para inclusão do crédito no processo concursal, sendo irrelevante, para tal finalidade, a ocorrência de eventual novação contratual após o pedido de recuperação.

Ressalte-se que a novação, nos termos do art. 364 do Código Civil, extingue as garantias da obrigação original somente quando não há estipulação em contrário. E no caso em tela, não só inexistiu cláusula expressa de exoneração da garantia hipotecária, como houve expressa ratificação da hipoteca pelas empresas garantidoras nos aditivos contratuais.

A ratificação, por sua vez, constitui reconhecimento expresso de que a garantia subsiste, mesmo diante de eventual substituição de devedores. Logo, a relação obrigacional não foi extinta para fins de exclusão da recuperanda da responsabilidade pelo crédito garantido.

A alegação de que o crédito seria inexigível em razão do adimplemento das obrigações pelos novos devedores também não merece guarida. A exigibilidade da garantia real não se confunde com a exigibilidade executiva imediata da dívida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de garantia hipotecária anterior ao pedido de recuperação judicial, prestada por empresa integrante do polo ativo da recuperação, sujeita o crédito aos seus efeitos, independentemente de a obrigação principal ter sido contraída por terceiro,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCLUSÃO DA QUANTIA APONTADA PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL NA CLASSE DE CRÉDITOS COM GARANTIA REAL - CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS, HIPOTECÁRIAS, E DE CRÉDITO BANCÁRIO - HIPOTECAS OFERTADAS PELAS RECUPERANDAS - SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CÁLCULO - RECURSO NÃO PROVIDO. Os créditos relativos às Cédulas Rurais Pignoratícias, Hipotecárias e de Crédito Bancário, garantidas por hipotecas de bens das recuperandas, devem se submeter à recuperação judicial, na classe com garantia real. Indemonstrado qualquer erro no cálculo ou na atualização dos créditos, deve permanecer inalterado o "decisum" objurgado. Recurso não provido. (TJMG - AI: 10000212127708001 MG, Relator.: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2022).

Não se exige, para tanto, a demonstração de inadimplemento dos novos devedores, tampouco a demonstração de mora. Trata-se de sujeição legal objetiva, voltada à preservação do juízo universal e da igualdade de tratamento entre credores.

A hipoteca constitui, nos termos do art. 1.427 do CC, obrigação acessória em relação ao crédito, mas a recuperação judicial alcança precisamente essa garantia, conforme dispõe o caput do art. 49 da LRF.

Ademais, deve ser rejeitado o argumento de que haveria risco de duplicidade de pagamento. O sistema da LRF já contém mecanismo de contenção, por meio do art. 10, §8o, que autoriza a reserva de crédito em caso de discussão judicial ou condição suspensiva. Todavia, essa previsão não se aplica ao caso.

Não se está diante de crédito condicional, mas de obrigação atual, líquida e garantida, cuja exigibilidade contra o garantidor poderá ser efetivada a qualquer tempo, caso haja inadimplemento dos devedores principais.

A simples expectativa de adimplemento pelos novos devedores não é suficiente para afastar a sujeição do crédito à recuperação.

Seria temerário permitir que a simples figuração de um novo devedor fora do juízo universal permitisse excluir garantias legítimas e válidas de sua estrutura, em prejuízo à coletividade de credores.

Desse modo, deve ser mantido o reconhecimento da sujeição da obrigação de garantia, lastreada em bens de propriedade das próprias Recuperandas, aos termos do plano de recuperação judicial.

Da mesma forma, no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais, também não vislumbro qualquer ilegalidade ou desproporção que justifique a reforma da sentença.

A Julgadora de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, equivalente a R$ 63.470.826,75 (sessenta e três milhões, quatrocentos e setenta mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), aplicando rigorosamente o disposto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, que estabelece essa faixa percentual como o mínimo legalmente admissível para causas de valor elevado.

Importante destacar que a jurisprudência da Corte Especial, no julgamento do
REsp 1.850.512/SP
, sob a sistemática dos
recursos repetitivos (Tema 1.076)
, afastou de forma categórica qualquer possibilidade de apreciação equitativa fora das hipóteses excepcionais expressamente previstas no §8o do art. 85 do CPC.

Segundo o entendimento firmado, não é admissível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, como claramente se verifica na hipótese.

A invocação de suposta simplicidade da demanda, celeridade processual ou reduzido esforço do patrono da parte vencedora não autoriza a mitigação dos parâmetros objetivos impostos pelo legislador.

De acordo com a
ratio decidendi
do referido repetitivo, eventuais preocupações com a razoabilidade do montante dos honorários devem ser resolvidas internamente, no ajuste do percentual dentro da faixa legal prevista no §2o do art. 85 do CPC (10% a 20%), jamais com o arbitramento equitativo, que foi expressamente reservado para causas de valor inestimável ou irrisório, ou para aquelas cujo valor da causa seja muito baixo — hipóteses que, repita-se, estão absolutamente afastadas no caso.

Além disso, como pontuou o STJ nesse mesmo precedente, o risco econômico decorrente de eventual sucumbência deve ser considerado pela parte no momento da propositura da ação.

Assim, o ajuizamento de incidente de impugnação ao crédito de elevado valor, sem fundamento jurídico consistente, atrai necessariamente os ônus decorrentes da sucumbência plena.

A imposição dos honorários, nesse cenário, não representa enriquecimento sem causa, mas sim um componente essencial da política processual de desincentivo à litigância temerária e de valorização do trabalho do advogado vitorioso, conforme idealizado no CPC/2015.

Portanto, considerando a objetividade do critério legal, o valor elevado da causa, a inexistência de qualquer exceção legal que justifique a incidência do §8o do art. 85 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ, a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo de 10% mostra-se não apenas adequada, mas juridicamente imperativa.

No mesmo sentido, colaciono julgados recentes desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA AO ART. 85, § 2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADES. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar obrigatoriamente os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, exceto nas hipóteses excepcionais previstas no § 8o, as quais não se verificam no caso em tela.

4. O proveito econômico da demanda é mensurável, correspondendo ao valor do crédito arrolado, não havendo justificativa para o arbitramento equitativo.

5. A litigiosidade foi configurada, tendo em vista a resistência à pretensão das credoras no incidente de impugnação ao crédito, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação em honorários.

6. O entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é obrigatória a observação dos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC nos casos em que o proveito econômico é elevado e mensurável. (TJMT. RAC. N.U 1009172-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 22/04/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE QUANDO O VALOR DA CAUSA É ELEVADO – APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NOS §§ 2o E 3o DO ART. 85 DO CPC – PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de diligência da parte impugnante, que se manteve inerte após intimações, justifica a condenação em honorários.

Na decisão que extinguiu a impugnação de crédito sem resolução de mérito, foi corretamente fixada a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, pois, conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de honorários por equidade não é cabível quando o valor da causa é elevado.

A aplicação dos percentuais legais é obrigatória, conforme as diretrizes do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

Recurso de agravo desprovido. Decisão mantida. (TJMT. RAC. N.U 1037162-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025, publicado no DJE 07/04/2025).

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial e os precedentes jurisprudenciais desta Corte e do STJ,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025